Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716163-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE: CLAUDIA REGINA XAVIER DE PAIVA FERREIRA AUTOR: ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA NETO RÉU: JOEL PIRES LIMA, REGIANE DOURADO DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Tendo em vista o teor da petição lançada (ID 15918510), por intermédio da qual o autor noticia o insucesso nas tentativas de obtenção de documentos para instruir a presente ação rescisória, cumpra a Secretaria a determinação contida no último parágrafo da decisão de ID 10644569. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador